Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705900-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO BANCO SAFRA S/A opôs embargos de declaração da decisão (id. 23611549) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, uma vez que interposto para impugnar despacho. A embargante-agravante afirma que a decisão é omissa, pois: (i) “apesar de denominado de ‘despacho’, o ato atacado possui evidente cunho decisório e natureza prejudicial ao agravante, porquanto determinou a apresentação de documentos e esclarecimentos solicitados pelo Perito, os quais, entretanto, se revelam impertinentes para o trabalho e extrapolam o objeto da prova pericial” e (ii) “não se manifestou quanto ao fato, trazido no agravo, de que, complementando o ato objeto do agravo, sobreveio decisão que apreciou e rejeitou os embargos de declaração opostos, corroborando, além do cunho decisório do ato, a possibilidade de prejuízo ao agravante, tendo inclusive sido cominada a sanção prevista no art. 400 do CPC em caso de não apresentação” (id. 23762912, pág. 2). Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas a fim de conhecer do agravo de instrumento e analisar o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Tem razão o embargante-agravante, pois, ao rejeitar os embargos de declaração opostos do despacho agravado (id. 81539847, autos originários), o MM. Juiz emitiu pronunciamento com cunho decisório, in verbis: “Vistos, etc. Banco Safra opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirma que foi intimado a prestar os esclarecimentos complementares solicitados pelo perito ao ID n. 81523131, contudo, afirma que as informações solicitadas não guardam nenhuma correlação com a prova técnica deferida na presente lide. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, a perícia técnica foi deferida para o fim de apurar a regularidade das contas apresentadas pelo Réu. Dessa forma, verifico que os esclarecimentos solicitados pelo perito no ID n. 81523131 possuem nítida correlação com a controvérsia cujo laudo pericial objetiva elucidar, isto é, quem eram os responsáveis por assinar os cheques, contratos de empréstimos e autorizações para TED, DOC e PAF; quais são os cheques devolvidos dentre aqueles constantes do rol disponibilizado pelo Banco; quem era o responsável pela alimentação do PAF e para quem foram os créditos referentes as operações oriundas dos contratos de empréstimos na modalidade "compror". Como se vê, os esclarecimentos solicitados não fogem ao objetivo da perícia, ao contrário, são necessários para esclarecimentos das impugnações ao laudo pericial apresentadas por ambas as partes. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Fica a parte executada, BANCO SAFRA S/A, intimada a prestar os esclarecimentos e juntar os documentos requeridos pelo perito no ID n. 81523131, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que seja possível responder aos quesitos suplementares formulados, sob as penas do art. 400 do CPC.” Desse modo, a decisão embargada foi omissa quanto à análise do r. pronunciamento judicial, de conteúdo integrativo do despacho e de cunho decisório. Acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, revogo a decisão de não conhecimento do recurso (id. 23611549). Passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos auto originários, trata-se de cumprimento de sentença relativo à ação de prestação de contas (operações em duas contas-correntes de nos. 013- 735-5 e 850-021-0, Ag. 05200, no período de outubro de 2003 a maio de 2008) e honorários sucumbenciais. O acórdão exequendo, proferido em 28.05.14, possui o seguinte dispositivo (id. 33922736): “ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso adesivo da parte ré e dou provimento ao apelo da parte autora para, reformando a r. sentença, julgar procedente o seu pedido para condenar o Banco na obrigação de prestar as contas pleiteadas, na forma exigida pelo art. 917, do CPC, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as penas do §2o, do art. 915 do CPC. Tendo em vista a sua sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), amparada no artigo 20, § 4o do CPC.” O acórdão transitou em julgado em 21.10.17 (id. 33922825) e, com o retorno do processo, o Banco-réu apresentou as contas, nas quais concluiu não ser nada devido à agravada-autora (ids. 33922839 e 33922841). Intimada, a agravada-autora impugnou as contas e documentos apresentados pelo Banco-réu e requereu a sua rejeição integral (id. 33922870). Diante da divergência entre as partes, o MM. Juiz determinou a realização de perícia (id. 33922911), in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença tendo por objeto prestação de contas devidas pelo devedor BANCO SAFRA S/A, bem como pagamento de verba sucumbencial. Às fls. 1122/1140 juntou a parte Ré planilha de contas. A parte Autora, por seu turno, impugnou as contas apresentadas e apontou uma série de irregularidades as quais levariam à sua integral rejeição (fls. 1154/1162). Alega a parte Requerente que os laudos apresentados pelo Réu são documentos produzidos unilateralmente por peritos extrajudiciais, desprovidos de apontamentos técnicos e realizados sem a prévia autorização deste Juízo (fl. 1247). Diante disso e em virtude das divergências apresentadas pelas partes, mostra-se necessária a realização de prova pericial para apuração da regularidade das contas apresentadas pelo Réu. Pelo exposto e com fulcro no art. 550, §6o do CPC, determino a realização de exame pericial, o qual será custeado proporcionalmente pelas partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Nomeio como perito ALEKSANDRO RENATO DAMELIO, contador cadastrado na Corregedoria e fixo como matéria relevante à solução da lide a regularidade das contas apresentadas pelo Réu, dentro dos comandos contidos na Sentença e posterior Acórdão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. [...]” O i. Perito apresentou o laudo pericial em 01.10.19, no qual apurou o valor de R$ 3.350.367,27 debitado indevidamente a ressarcir à agravada-autora (id. 46022694) Após a impugnação de ambas as partes (ids. 4793511 e 48212629), o i. Perito prestou esclarecimentos (id. 73896861) e retificou o valor de R$ 79.365,51, devido pelo Banco-agravante à agravada-autora, atualizado até 05.10.20 (pág. 67). Diante de novas impugnações das partes (id. 75908165 e 75952485), o i. Perito, em manifestação, requereu do agravante-réu os seguintes esclarecimentos (id. 79245451): “[...] O autor em sua manifestação solicita esclarecimentos oriundos de documentos que não foram apresentados no início da análise pericial, uma vez que, segundo o autor, existe duvidas no tocante aos responsáveis pelas assinaturas (cheques, contratos de empréstimos e autorizações para TED, DOC e PAF). Desta forma cabe os seguintes esclarecimentos por parte do réu: I. Esclarecer quem eram os responsáveis por assinar os cheques, contratos de empréstimos e autorizações para TED, DOC e PAF no período de outubro de 2003 a maio de 2008, bem como apresentar os cartões de assinaturas que delegavam esses poderes e/ou procurações ou algum outro documento que comprove quem poderia assinar em nome da empresa. II. Esclarecer quais cheques, no rol disponibilizado pelo banco, são cheques devolvidos. III. Esclarecer como é o funcionamento do PAF (modus operandi), quais documentos eram recebidos para que fosse estruturado os pagamentos e quem eram os responsáveis por autorizar os pagamentos da empresa autora. Esclarecer ainda, o significado de cada um dos itens grifados em amarelo na figura 1 abaixo [...] IV.Esclarecer para quem foram os créditos referente as operações oriundas dos contratos de empréstimos na modalidade “compror”, fazendo referência, caso cabível, aos créditos no PAF. Esclarecer ainda ao que se refere as demais modalidades de empréstimos pactuadas entre as partes no período do litigio (outubro de 2003 a maio de 2008), bem como quando o empréstimo se refere a tarifas.” O Banco-réu manifestou-se e prestou os esclarecimentos por meio do seu Assistente Técnico (id. 80170044 e 80172096). Intimado, o i. Perito afirmou que suas solicitações não foram atendidas ou foram parcialmente atendidas, nos termos da nova manifestação, solicitando esclarecimentos complementares (id. 81523131). Em seguida, foram proferidos os pronunciamentos impugnados no presente recurso. Nas razões do agravo de instrumento, o Banco-agravante sustenta a impertinência dos esclarecimentos e documentos solicitados pelo i. Perito, bem como alega que a agravada-autora em nenhum momento se insurgiu contra a higidez e validade dos contratos firmados, nem com as assinaturas apostas nos referidos documentos, dirigindo-se a sua prestação de contas tão somente a determinados lançamentos realizados, reputados desconhecidos. No entanto, da detida análise do extenso processo originário, especialmente da inicial, do laudo pericial e esclarecimentos, quesitos e manifestações das partes, não há prova inequívoca a amparar as alegações recursais, tanto em relação à suposta impertinência dos esclarecimentos solicitados pelo i. Perito, quanto à ausência de insurgência da agravada-autora no que se refere às operações realizadas nas suas contas-correntes. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 4 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora